Tribunal: TJPA
Processo: 0004684-50.2018.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004684-50.2018.8.14.0008

APELANTE: RONALDO ADRIANO SILVA RODRIGUES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim. N.º 0004684-50.2018.8.14.0008

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BARCARENA/PA

APELANTE:
RONALDO ADRIANO SILVA RODRIGUES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ART. 157, § 2º, I E II, DO CP. PLEITO DEFENSIVO.
DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO.
AFASTAMENTO DA MAJORANTE DE EMPREGO DE ARMA
.

IMPOSSIBILIDADE.
APLICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA NO SEMIABERTO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _______ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _____.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim. N.º 0004684-50.2018.8.14.0008

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BARCARENA/PA

APELANTE:
RONALDO ADRIANO SILVA RODRIGUES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por

RONALDO ADRIANO SILVA RODRIGUES

contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal

da Comarca de Barcarena, que o condenou pela prática do crime descrito no Art. 157, § 2º, I e II, do CP, à pena de 06 (seis) anos, 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 106 (cento e seis) dias-multa, em regime fechado.

Consta na peça inquisitória (ID nº 4725628) que em 20/04/2018, por volta das 22h., o ofendido Benedito Santiago da Silva conduzia um passageiro em sua motocicleta, ocasião em que foi abordado pelo Apelante e mais dois elementos mediante grave ameaça e munidos com uma arma de fogo subtraíram a moto que pertencia a vítima, fugindo após o delito.

Por tais condutas, o Apelante foi denunciado como incurso na conduta do tipo previsto no Art. 157, § 2º, I e II, do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 4725635) contra a qual a defesa recorreu (ID n° 4725637) requerendo o redimensionamento da pena base para o mínimo legal, a exclusão da majorante pelo uso de arma e por fim a mudança do regime inicial de cumprimento do apenamento.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo improvimento do apelo. (ID nº 4725637).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo parcial
provimento somente no tocante a mudança de regime de cumprimento de pena

(Id. 4725639).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais
.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.

Do redimensionamento da pena base para o mínimo legal.

Requer a defesa que a pena base seja fixada no mínimo legal.

Percebe-se ainda que o Juiz sentenciante considerou como negativas três circunstâncias judiciais, tendo em vista que o ofensor ameaçou a integridade física do ofendido para concretizar a ação criminosa, fixando a pena base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 90 (noventa) dias-multa.

Não há ilegalidade na sentença condenatória que, analisando o art. 59, do CP, verifica a existência de circunstância judicial desfavorável apta a embasar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. POSIÇÃO DE LIDERANÇA. PRECEDENTES. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTO VÁLIDO. PENA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. As instâncias de origem exasperaram a pena-base tendo em vista a especial posição de liderança e coordenação da paciente na associação para o tráfico de drogas, entendimento que está em consonância com a jurisprudência desta Corte acerca do tema. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou ainda outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado, como in casu, é condição apta a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (
STJ - AgRg no HC: 660878 SP 2021/0116816-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2021
)

Corroborando o já exposto, e justificando ainda mais o afastamento do apenamento base do mínimo legal, acrescento que este Tribunal editou a Súmula de nº 23 que assim dispõe:
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Verifico ainda que, conforme determina o art. 68, do CP, na segunda fase o Magistrado aplicou atenuante referente a confissão espontânea, tendo reduzido a reprimenda em 06 (seis) meses e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, presente causas de aumento de pena prevista no § 2º, I e II, do Art. 157, do CP elevou a sanção na razão de 1/3 (um terço) fixando o apenamento em 06 (seis) anos, 08 (oito) meses e 106 (cento e seis) dias-multa, inexistindo causa de diminuição da reprimenda penal.

Nesse passo, entendo que o apenamento se encontra bem dosado, proporcional aos delitos e à situação do Apelante, não merecendo reformas.

2.

Do afastamento da majorante de emprego de arma.

Pugna a defesa pelo afastamento da referida causa de aumento de pena, alegando ausência de apreensão de arma em posse do Apelante.

Contudo, o entendimento da jurisprud
ê
ncia é no sentido da prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. BUSCA E APREENSÃO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. MODIFICA
ÇÃ
O DAS PREMISSAS FÁ
TICAS. IMPOSSIBILIDADE. S
Ú
MULA 7/STJ. RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DE USO DE ARMA. PER
ÍCIA. FOGO. PRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. EXASPERA
ÇÃ
O DA PENA- BASE. UTILIZA
ÇÃ
O DE ELEMENTOS Í
NSITOS AO TIPO PENAL. INOCORR
Ê
NCIA. DISSÍ
DIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DO COTEJO ANALÍTICO.

(-)

Ill - O entendimento da Terceira Seção deste eg. Tribunal Superior é no sentido da prescindibilidade da apreensão e per
í
cia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por outros/meios de provas, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas, como é o caso dos autos. Precedentes:

(...)

Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp 1773075/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 07/03/2019)

Assim, como se verifica dos autos, tanto em sede policial quanto em Juízo, a vítima relatou com riqueza de detalhes a ação criminosa, bem como o recorrente confessou a prática do delito, não existindo dúvidas quanto a essa alegação.

Ademais, é entendimento do TJ-PA, enunciado contido na Súmula n° 14, que caso hajam outros meios de prova, não é obrigatória a perícia para identificar a majorante do uso de arma de fogo:

“É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2°, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”.

Por fim, nota-se que a não aplicação da causa de aumento de pena referente ao uso de arma de fogo é temível, uma vez que o emprego da mesma denota não só a maior periculosidade do agente, mas também uma ameaça mais intensa à incolumidade física e psicológica das vítimas.

3.

Do regime inicial de cumprimento da pena.

A defesa requer ainda, a alteração do regime inicial de cumprimento da pena do fechado para o semiaberto.

Razão lhe assiste.

Compulsando os autos, verifico que a pena foi fixada em patamar inferior a oito anos e as circunstâncias judiciais são majoritariamente favoráveis.

Observo ainda que, o juízo sentenciante fixou o regime inicial de cumprimento do apenamento fechado para o Recorrente em razão do
quantum
da pena estabelecida.

Ocorre que, o
quantum
da reprimenda, a avaliação favorável da maioria das circunstâncias judiciais, e a primariedade do Apelante autorizam a fixação do regime semiaberto, nos moldes do artigo 33, § 2º, b, do Código Penal.

Nesse sentido:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA, CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. RECURSOS DOS DOIS RÉUS. PLEITO ABSOLUTÓRIO EM RELAÇÃO AO SEGUNDO APELANTE. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DO CORRÉU. PLEITOS DE AMBOS OS RÉUS. EXCLUSÃO DA ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. DESLOCAMENTO DAS CAUSAS DE AUMENTO PARA A PENA-BASE. EXCLUSÃO DA ANÁLISE DESFAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. POSSIBILIDADE. BIS IN IDEM.
ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. ACOLHIMENTO. RÉUS PRIMÁRIOS E MAIORIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS AVALIADAS FAVORAVELMENTE.
RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. (...) 4. Considerando que os réus não são reincidentes e que a maioria das circunstâncias judiciais foram avaliadas favoravelmente
, fixada a pena privativa de liberdade em patamar superior a 04 anos e inferior a 08 anos, fazem jus ao regime inicial semiaberto, nos termos do disposto no artigo 33, § 2º, alínea b, do Código Penal.
5. (...)

(TJ-DF 20170310025532 DF 0002494-61.2017.8.07.0003, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Data de Julgamento: 08/03/2018, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 21/03/2018 . Pág.: 145/169)”

Assim, tendo a pena definitiva do Apelante sido fixada no
quantum
de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 106 (cento e seis) dias-multa em valor equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, reforma-se o regime inicial de cumprimento da pena do regime fechado para o semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, “b” do CPB.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para reformar o regime inicial de cumprimento da pena do regime fechado para o semiaberto, mantendo inalterada os termos restantes da sentença recorrida.

É como voto
.

Belém/PA,

_____

de ______

de 2023.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 07/03/2023